Tribunal: TCU
Processo: 009.446/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos, em que se aprecia ato de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha em favor de Deise Carvalho Leal Gomes e Neuza Maria de Oliveira Leal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 262 do Regimento Interno e o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar, em favor de Deise Carvalho Leal Gomes e Neuza Maria de Oliveira Leal, e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelas interessadas; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.3.2.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.